Tribunal: STF
Processo: ARE 1350471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE CRECHE QUE DEFENDE TER EXERCIDO FUNÇÃO DE PROFESSORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO DESVIO. APELO AUTORAL SUSCITANDO PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM. AÇÃO AUTÔNOMA EXIBITÓRIA DE DOCUMENTOS DISTRIBUÍDA EM APENSO. AUSÊNCIA DE DECISÃO RESOLUTÓRIA DE MÉRITO NA REFERIDA AÇÃO CAUTELAR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, TENDO EM VISTA QUE A MATÉRIA DEBATIDA NAQUELES AUTOS NÃO FOI DEVOLVIDA AO TRIBUNAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO. PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, II; 37, caput, II e X; 61, §1º, II, “a”; 103-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos arts. 2º; 5º, II; 37, caput, II e X; 61, §1º, II, “a”; 103-A da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente